Tribunal: TJMT
Processo: 0012860-70.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012860-70.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MOACYR DOS SANTOS (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 283.915.431-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – AMEAÇA DIRIGIDA À ADVOGADA – SUPOSTO PATROCÍNIO INFIEL – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER BENEFÍCIO OU FAVORECIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO DO TJMT – PERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA – JULGADO DO TJDFT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017).

Se não comprovado o elemento subjetivo do dolo [intervenção em processo para benefício próprio ou alheio], mostra-se improcedente a pretensão ministerial de condenação por coação no curso do processo. (TJMT, AP N.U 0003091-13.2008.8.11.0010)

Apresenta-se pertinente

a desclassificação da coação no curso do processo quando
“evidenciado que a ameaça feita pelo agente objetivava atingir somente a pessoa da ofendida”
,

caracterizando o crime previsto no art. 147 do CP (TJDFT, AP N.U 0005722-09.2015.8.07.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012860-70.2013.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): MOACYR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 351563), que
desclassificou a coação no curso de processo imputada a MOACYR DOS SANTOS para ameaça – art. 147 do CP – e extinguiu sua punibilidade pela ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (ID 33841996/ID 33842452).

A 24a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA] sustenta que “
os elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório demonstraram ilide de dúvidas a coação no curso do processo
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por coação no curso do processo (ID 33842459).

MOACYR DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 33842466).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CP) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO – 1. PEDIDO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS - PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO A FIM DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 39804479)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Tramita perante a 6a Vara Cível de Cuiabá (Justiça Estadual) a ação civil de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL, autos sob código n° 745734, no qual o DENUNCIANDO MOACYR DOS SANTOS pleiteia o reconhecimento e partilha de suposta sociedade comercial, que sustenta existir de fato com os seus irmãos: MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS e MANOEL DOS SANTOS e suas cunhadas LOURDES LOELY DA SILVA SANTOS e ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, a saber: “Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda. e Cuiabá Gás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda.”, que tramita perante a 6a Vara Cível desta Comarca, o que se ilustra nos extratos do site TJ-MT, juntado a fl. 45.

Os requeridos neste feito cível são representados judicialmente pela advogada RAQUEL DREYER. [...]

No dia 17/07/2013, no período vespertino, na antessala de audiências da 5a Vara Federal da Seção Judiciaria de Mato Grosso, o DENUNCIANDO MOACYR DOS SANTOS, com o fito de coagir a advogada RAQUEL DREYER, a fazer gestão para favorecê-lo na ação judicial acima identificada, ao constatar de que a causídica não havia renunciado aos poderes ad judicia por ele outorgado, identificou motivo para ameaça-la, coagindo-lhe a favorece-lo na ação que movia contra seu irmão. Assim, afirmou textualmente que se não o auxiliasse a firmar acordo que lhe fosse favorável naquela demanda civil, iria DENUNCIÁ-LA por patrocínio infiel junto a OAB/MT.

A advogada, apesar de preocupada com ameaça, todavia, ciente de seus deveres, em razão do oficio que exerce, não se deixou intimidar. Assim, quando o DENUNCIANDO constatou que a ameaça não atingiu o resultado almejado, ainda perseguindo o nefasto objetivo, o que ilustra sua persistência dolosa, fez novas ameaças a advogada RAQUEL DREYER, dizendo-lhe que: “se não conseguisse resolver o processo de dissolução da sociedade de fato do modo mais favorável ou se tivesse qualquer prejuízo ele mataria todos os envolvidos, inclusive a doutora RAQUEL DREYER”. [...]

Demonstrado, portanto, a prática dos delitos de COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO e LESÃO CORPORAL, regularmente tipificados pelos artigos 344 e 129, caput, c/c artigo 61, II, “e” e artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro, por parte do DENUNCIANDO MOACYR DOS SANTOS. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de Justiça – ID 33840987)

O Juízo singular desclassificou a coação no curso do processo para ameaça nos seguintes termos:

“[...] Degravados os depoimentos colhidos em sede judicial, destaco que não restou caracterizado nos autos, a prática do delito descrito no art. 344 do Código Penal, ou seja, não houve a utilização de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em um processo, seja ele judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral.

Ressalto que ficou evidenciado no processo, diante da oitiva das testemunhas, tanto em sede policial quanto em sede judicial, a existência de ameaça direcionada para a advogada Raquel Dreyer (art. 147 do CP) e a evidência de agressão física consubstanciada pelo laudo pericial de fls. 50/53, razão pela qual o Parquet, denunciou o acusado também pela prática de lesão corporal prevista no art. 129 “caput” do CP.

O crime tipificado no art. 344 do CP exige a presença de dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse de terceiro, almejando algum favor durante a tramitação do processo.

No caso dos autos constatou-se por meio das provas testemunhais que o acusado praticou contra a pessoa de Raquel Dreyer o crime de ameaça, aduzindo que iria representá-la na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso sob a alegação de que Raquel estava advogando tanto para o acusado (Moacyr dos Santos) quanto para a vítima (Maurício Arruda dos Santos) além de outro irmão chamado Manoel. Asseverou ainda que tal prática se encaixava como patrocínio infiel e que iria ‘cassar’ o direito de Raquel de advogar. [...]

Deste modo, diante das ações praticadas e relatadas nestes autos, percebo que o acusado não estava tentando tirar proveito ou vantagem para si ou para outrem durante a tramitação de algum processo, mas sim praticando o crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP.

Portanto, DESCLASSIFICO a prática do crime de COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (art. 344 do CP) para o crime de AMEAÇA (art. 147 do CP).

Diante da desclassificação do crime de coação no curso do processo para o crime de ameaça, observa-se que a pena in abstrato prevista para o crime do art. 147 do CP é de 1 a 6 meses de detenção. A denúncia foi recebida no dia 13 de maio de 2015. De lá até a presente data decorreram mais de 3 (três) anos sem que tivesse ocorrido causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O prazo prescricional previsto para o crime em comento é de 3 anos, a teor do que dispõe o artigo 109, VI, do CP. Confira-se: [...]

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade do acusado MOACYR DOS SANTOS, qualificado nos autos, especificamente quanto a imputação da prática do crime capitulado no artigo 147, do Código Penal. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID
33841996/ID 33842452)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lindoval Landes da Silva (agente de segurança judiciária – ID 33840989), Lourdes Loely da Silva Santos (vítima/cunhada do apelado – ID 33840990), Maurício Arruda dos Santos (vítima/irmão do apelado – ID 33840991), Raquel Dreyer (vítima/advogada do apelado – ID 33841460), bem como o interrogatório de MOACYR DOS SANTOS (apelado – ID 33840991).

Em Juízo, foram ouvidos Maurício Arruda dos Santos (irmão do apelado – ID 33842495), Lourdes Loely da Silva Santos (cunhada do apelado – ID 33842495), Lindoval Landes da Silva (agente de segurança judiciária – ID 33842495), Edienes Rosa do Carmo (esposa do apelado – ID 33842495), Raquel Dreyer (advogada do apelado – ID 33842495), Vanessa Margarida Frederico Yamamoto (policial federal – ID 33842495), Luciano do Carmo Araújo (testemunha – ID 33842495), Eudimarcio Pinheiro de Sá (testemunha – ID 33842495) e interrogado MOACYR DOS SANTOS (apelado – ID 33842495).

Destaca-se desse conjunto probatório que, no dia
17.7.2013
, na antessala de audiência da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, o apelado afirmou que iria representar a advogada Raquel Dreyer, ora vítima, na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso porque ela estava advogando tanto para ele quanto para seus irmãos Mauricio Arruda dos Santos e Manoel dos Santos na Ação Civil de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Cuiabá (Código 745734), circunstância que poderia lhe prejudicar. Em seguida, ameaçou matar ela, seus irmãos e cunhadas se fosse proferida decisão contrária a ele no referido processo.

No caso, a ameaça dirigida a vítima decorreu de suposto patrocínio infiel [defesa de interesse de partes contrárias em ação cível], sem intenção de obter benefício ou favorecimento em processo judicial.

A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017).

Se não comprovado o elemento subjetivo do dolo [intervenção em processo para benefício próprio ou alheio], mostra-se improcedente a pretensão ministerial de condenação.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A coação no curso do processo pressupõe o uso de violência ou grave ameaça, ‘com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral’ [art. 344 do Código Penal], de modo que se a conduta do agente tiver motivo diverso, o fato narrado não se subsume ao tipo penal imputado.”
(TJMT, AP N.U 0003091-13.2008.8.11.0010 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.6.2017)

Noutra ótica, a desclassificação da conduta apresenta-se pertinente

quando
“evidenciado que a ameaça feita pelo agente objetivava atingir somente a pessoa da ofendida”
, a caracterizar o crime previsto no art. 147 do CP (TJDFT, AP N.U 0005722-09.2015.8.07.0005 – Relator: Jesuino Rissato – 4.6.2020).

Logo, a sentença há de ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020